Tribunal: STF
Processo: ARE 1433853
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 16), interposto por Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc. 15), com fundamento na Súmula 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que "[n]ão se questiona, na espécie, a ofensa ao direito local, mas sim a constitucionalidade do direito local que deixou de ser aplicado pelo E. Tribunal de origem, em matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida e julgada pelo STF."



    Esclarece que o recurso extraordinário interposto tem como objeto a violação à competência residual do Estado da Bahia, prevista pelo §1º do art. 25 da Constituição Federal, para legislar sobre transporte irregular intermunicipal de passageiros.



    Argumenta que houve descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 661.702 (tema nº 546 da repercussão geral).



    No recurso extraordinário (eDoc. 12) alega violação aos arts. 22, IX e XI; 25; e 30, V, da Constituição Federal e ao art. 11, da Constituição do Estado da Bahia.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Consigno, inicialmente, que afastar a alegada violação ao art. 11 da Constituição do Estado da Bahia esbarraria no Enunciado nº 280 da Súmula/STF, que entende ser inviável análise de ofensa a direito local no âmbito da instância extraordinária.



    Ademais, quanto ao mérito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702, Ministro Marco Aurélio, Tema n. 546/RG, fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    O acórdão recorrido (eDoc. 5), mantido no julgamento dos embargos de declaração, restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA AGERBA COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. PENALIDADES MAIS GRAVOSAS DO QUE AS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. AUTO DE INFRAÇÃO EIVADO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL PELO JUDICIÁRIO, PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA AO ACIONANTE, AINDA QUE MENOS GRAVOSA QUE A INICIALMENTE IMPOSTA. APELO PROVIDO. NO MAIS, SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.  



    Colho da fundamentação dos embargos de declaração (eDoc. 9) os seguintes trechos:



    O acórdão é claro ao estabelecer que, no caso dos autos, a penalidade de apreensão do veículo, aplicada pelo auto de infração com supedâneo no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, apresentou-se muito mais gravosa do que a penalidade prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (em sua redação originária, antes da alteração promovida pela Lei nº 13.855/2019), que à época impunha apenas multa e retenção do veículo.



    (...)



    Com base no que fora decidido pelo STF em sede de repercussão geral (ARE 639.496/RG), reconheceu-se que as penalidades de apreensão do veículo e de multa no valor de R$4.048,40 (quatro mil quarenta oito reais e quarenta centavos) afiguraram-se inconstitucionais, já que mais gravosas do que as previsões contidas nos arts. 231, inciso VIII, e 258, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Cumpre pontuar que a ação fiscalizadora da AGERBA em relação ao transporte intermunicipal de passageiros é incontestável, pelo próprio bem da comunidade que utiliza tal serviço. No entanto, essa fiscalização encontra limites no nosso ordenamento jurídico. Deste modo, a referida autarquia não pode respaldar a atuação dos seus agentes com base no poder de polícia, se a norma estadual que respaldar essas atuações estiver em desacordo com os ditames constitucionais.



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento firmado por esta Suprema Corte, pelo qual é constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa.



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: RE 1405945/MG, de minha relatoria; RE 1395676/MG, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1311490/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1301938/MG; Ministro Edson Fachin.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente